Tribunal: TJSP
Processo: 1011965-33.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga improcedente a presente ação revisional de contrato – Pretensão da parte autora para que seja reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais que culminaram na cobrança de tarifas intituladas por "taxa bacen/juros", "seguro" (R$2.269,14); "registro de contrato" (R$282,64), "TAC" (R$924,00) e "TAB"

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga improcedente a presente ação revisional de contrato – Pretensão da parte autora para que seja reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais que culminaram na cobrança de tarifas intituladas por "taxa bacen/juros", "seguro" (R$2.269,14); "registro de contrato" (R$282,64), "TAC" (R$924,00) e "TAB" (R$269,00) – Descabimento – Cobrança de tarifas oriundas do contrato firmado entre as partes que se revelam regulares – Inexistência de abusividade dos juros cobrados – Contratação do seguro que se deu dentro do contexto de facultatividade da operação, com as propostas assinadas em vias separadas – Cobrança das demais tarifas que se revelam regulares e em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STJ dentro do julgamento dos temas 958, 620 e 972 – Sentença mantida – Recurso desprovido.